Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. SUSPENSÃO DE DIREITOS DE VISITAS DO PAI. MELHOR INTERESSE DO MENOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. ABUSO SEXUAL. PROVAS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações em que se busca a posse e guarda de menor ou regulamentação de visitas, prepondera a pesquisa acerca do melhor interesse da criança. Das provas produzidas no feito, deve-se perscrutar qual o resultado que mais se compatibiliza ao postulado da proteção integral, sobretudo, quando houver fortes divergências entre os responsáveis legais, inclusive com mútuas e graves acusações.
2. Malgrado os graves fatos aduzidos nos relatórios psicológicos lavrados por profissionais contratados pela própria genitora demandassem uma prudente averiguação, senão na esfera criminal, na cível, a fim de que fossem minimamente confirmados em juízo, por si sós, eles não se prestam a embasar a conclusão a respeito dos pontos que restaram controvertidos na lide, mormente, por haver razoáveis indícios contrários acerca do hipotético abuso sexual alegado no curso do processo, sem olvidar que as informações foram prestadas apenas pela própria genitora que os contratou, foram realizados por videoconferência e sem oitiva especial da menor, em nítida violação das normas legais de regência (Lei n. 13.431/17, art. 4o, §1o).
3. O processo civil brasileiro adotou como regra de valoração das provas o princípio da persuasão racional do juiz, também chamado de regra do livre convencimento motivado, segundo a qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que, consoante os elementos acostados aos autos, apresente a correspondente fundamentação.
4. Embora a pretensão probatória comporte juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade, tendo sempre em mente a formação do convencimento para decidir a lide, também não se pode olvidar que a produção de provas constitui direito subjetivo da parte. De acordo com a teoria geral da prova, o fato probando deve ser controvertido e relevante, tal como se apura na espécie.
5. No caso concreto, o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, máxime, considerando que, à mingua de seguros e satisfatórios elementos para embasar a tutela jurídica pretendida pela autora, suspensão da convivência paterno-filial, a oitiva das partes e de testemunhas postulada tempestivamente pelo réu era de extrema valia para elucidação dos fatos controvertidos, notadamente, diante da registrada impossibilidade de conclusão do estudo de caso psicossocial, com adequada técnica profissional, dada as restrições advindas da pandemia.
6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.